Tribunal: TJDFT
Processo: 0718008-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO.
I – O acórdão não contém nenhum dos vícios apontados pelo Distrito Federal, art. 1.022 do CPC, e os embargos de declaração não se prestam para o reexame de matéria julgada.
II - Constatada omissão no acórdão em examinar a alegada violação à coisa julgada, acolhem-se parcialmente os embargos da agravada para sanar o vício.
III – Para fins de prequestionamento, basta que a matéria seja efetivamente examinada no Tribunal de origem, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, art. 1.025 do CPC.
IV – Embargos de declaração do Distrito Federal desprovidos. Embargos de declaração da agravada parcialmente providos, sem alteração no resultado do julgamento.